Tribunal: STF
Processo: AO 2433
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Competência prevista no artigo 102, I, ‘n’, da CF. Abono variável devido a magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Leis Federais n. 9.655/1998 e 10.472/2002, e Leis Estaduais n. 3.396/2000 e 4.631/2005). Juros e correção monetária. Não incidência. Precedentes. Improcedência do pedido.
    Vistos etc.
    Trata-se de ação ordinária ajuizada por Celso Ferreira Filho (Juiz de Direito), em face do Estado do Rio de Janeiro, via da qual postula a cobrança de de juros de mora e correção monetária dos valores pagos a título de abono variável previsto pela Lei n. 10.474/2002. 
     Argumenta-se, em síntese, que a ré teria pago as prestações devidas a título de abono variável a partir de 29.11.2002, em 48 parcelas, todavia, o pagamento ocorreu sem a incidência de correção monetária e juros de mora. Aduz-se contrariedade à Lei Federal 10.474/2002, a qual determinou que o pagamento fosse feito em 24 parcelas mensais, bem como desacordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no ponto em que não implementada a correção monetária sobre o passivo (evento 01, fls. 04-09). 
    O Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação, na qual: (i) argui a competência originária desta Suprema Corte, ex vi art. 102, I, ‘n’, da CF; (ii) argumenta a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda (Decreto 20.910/32); (iii) aduz a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 3.396/2000 por ter vinculado a remuneração de servidores públicos (no caso, entre Desembargadores e Ministros) fora da temática do teto constitucional, única vinculação permitida (art. 37, XIII, da CF/88); (iv) defende a violação ao princípio da legalidade, pois o abono variável teria sido originariamente pago a partir de decisão administrativa do TJRJ (processo administrativo 2002/172.082), ou seja, antes da edição da Lei Estadual n. 4.631/2005; (v) defende que o direito à percepção do abono variável pelos magistrados fluminenses teria surgido apenas com o advento da Lei Estadual 4.631/2005, portanto, o Estado teria pago ao autor as parcelas do abono variável sem qualquer atraso, antes do prazo de 24 meses previsto na Lei Federal 10.472/2002 (última parcela quitada em 10/2016). Consigna que, a rigor, o parcelamento no prazo de 24 meses, previsto na citada Lei Federal, sequer seria oponível ao Estado, forte na autonomia federativa, de modo que incidiria, na espécie, o parcelamento no prazo de 48 meses, conforme o citado processo administrativo 2002/172.082 do TJRJ; sob qualquer perspectiva, argumenta-se, não teria havido mora; (vi) defende, sucessivamente, sejam os honorários fixados por equidade, que os juros de mora incidam a 0,5% ao mês e, quanto à correção monetária, a aplicação da UFIR/RJ (evento 1, fls. 36-48). 
    A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro; a apelação foi parcialmente provida apenas para fixar os juros de mora em 6% ao ano; na sequência, dei provimento ao ARE 1.114.648 a fim de fixar a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a demanda, mantido, o decisum, em sede de agravo regimental (evento 2, fls. 38-48; evento 4, fls. 2-5; e eventos 7 e 14).
    Reautuado o feito para a presente Ação Originária, as partes foram intimadas para apresentar razões finais (evento 18).
    O autor não apresentou razões finais, enquanto que o Estado do Rio de Janeiro pugnou pela improcedência dos pedidos (evento 19).
    O Procurador-Geral da República opina pela improcedência dos pedidos (evento 21).
    É o relatório. Decido.
    Massiva a jurisprudência no sentido de competir a este STF o processo e julgamento originários de demandas que versem sobre os encargos financeiros do abono variável devido aos Juízes, porquanto veicula, dita pretensão, matéria de interesse geral da magistratura (art. 102, I, n, da CF). Nesse sentido: ARE 1114648 AgR, da minha lavra; AO 1524, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8934 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AO 1.163 AgR-segundo; Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1049542 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 
    O pedido não procede. 
    Não incidem correção monetária e/ou juros de mora sobre os valores pagos a título de abono variável aos magistrados, cujas parcelas, por expressa previsão legal (Lei 10.474/2002, regulamentada por via da Resolução 245/2002 do STF), devem ser satisfeitas pelos seus valores nominais. 
    Lei 10.474/2002:
    “Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo art. 6º
    da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
    § 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste
    artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998.
    § 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
    § 3º O valor do abono variável da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo. (destaquei)
    Resolução 245/2002 deste Supremo Tribunal Federal:
    Art. 2º Para os efeitos do artigo 2º da Lei nº 10.474, de 2002, e para que se assegure isonomia de tratamento entre os beneficiários, o abono será calculado, individualmente, observando-se, conjugadamente, os seguintes critérios:
    (…) II - o montante das diferenças mensais apuradas na forma do inciso I será dividido em vinte e quatro parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2004.
    Sobre o abono variável, ‘não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal’, conforme destaco do seguinte precedente do Plenário:
    “Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002. 
    1. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea "n", da Constituição). Precedentes: AO n° 1.151/SC - referendo de tutela antecipada -, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno 24.11.2005. 
    2. Correção monetária sobre o abono variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 - dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei n° 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da matéria pela Resolução n° 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei n° 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 
    3. Ação julgada procedente, por maioria de votos.” 
     (AO 1.157, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno)
    A ratio da legislação federal é de todo aplicável ao abono variável pago aos Juízes do Estado do Rio de Janeiro. A Lei Estadual fluminense apenas replicou a forma de pagamento da legislação federal, expressamente:
    “Lei n.º 4.631, de 27 de outubro de 2005.
    Art. 1º – Aplica-se aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o disposto no art. 2º, caput, e § 1º, da Lei Federal nº 10.474, de 27 de junho de 2002.
    Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.” 
    O fato por si só de a legislação estadual não ter feito menção direta ao art. 2º, § 3º da Lei Federal nº 10.474/02 (o qual fixou que os valores do abono variável deveriam ser pagos em parcelas fixas) não altera a conclusão pelo não cabimento dos juros de mora e da correção monetária
    ora pleiteados pelos magistrados fluminenses, como bem destacado pelo Ministro Dias Toffoli (AO 2520, Dje de 05.04.2021):
    Em primeiro lugar, porque, consoante já dito, a ratio da Lei Estadual nº 4.631/05 é a mesma das Leis Federais nºs 9.655/98 e 10.474/02, consistindo a primeira em uma mera remissão a essa última. 
    Em segundo lugar, porque o entendimento segundo o qual somente a menção legal, estadual e expressa às normas da Lei nº 10.474/02 tornaria os preceitos dessa aplicáveis no âmbito local e traria como consequência a supressão da retroatividade à qual se referem as parcelas em causa.
    Note-se: se é verdade que a Lei fluminense nº 4.631/05 não determinou expressamente a aplicação do art. 2º, § 3º da Lei nº 10.474/02, que estabeleceu o pagamento do abono em parcelas fixas; é igualmente verdadeiro que também não fez remissão ao art. 2º, § 2º do mesmo diploma normativo, o qual apregoou que os efeitos financeiros seriam satisfeitos em 24 parcelas mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2003. Ocorre que é exatamente o art. 2º, § 2º que serve de base para o pedido de incidência de juros moratórios e correção monetária, vez que alegadamente teria ocorrido atraso no adimplemento das parcelas por ele previstas. 
    Conclui-se, portanto, que o argumento da ausência de expressa menção, por parte do normativo estadual, ao artigo 2º, § 3º da Lei Federal nº 10.474/02 também não favorece a parte autora, vez que, se não há remissão direta ao parcelamento fixo, também não o há no que diz respeito ao parcelamento em 24 vezes que dá azo ao pedido de reconhecimento da mora no adimplemento (o mencionado art. 2º, § 2º). (destaquei).
    Nesse sentido, pela não incidência dos encargos moratórios sobre as parcelas do abono variável com relação aos magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, destaco ainda os seguintes precedentes: AO 2.357, Rel. Min. Edson Fachin; AO 2.413, Rel. Min. Roberto Barroso; AO 2.223, Rel. Min. Dias Toffoli; AO 2.228, Rel. Min. Ricardo Lewandovski;  e a AO 2.299, Red. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, cujo acórdão transcrevo:
    EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. LEI ESTADUAL 4.631/2005 E LEI FEDERAL 10.474/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO EM HIPÓTESES RELATIVAS A MAGISTRADOS FEDERAIS. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento das parcelas a título de “abono variável” aos magistrados. Precedentes. 
    2. A Lei Estadual 4.631/2005 limitou-se a determinar a aplicação do art. 2º, caput e § 1º, da Lei Federal 10.474/2002 aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro (...). Logo, a fixação do pagamento do abono em número de parcelas superior ao previsto na legislação federal, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas, em procedimento administrativo, não tem o condão de estabelecer a mora da Administração Pública e autorizar a aplicação dos encargos moratórios. 
    3. Ação Originária julgada improcedente. 
    4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015 (destaquei). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 
    Condeno o autor às custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - artigo 20, § 4º, do CPC/1973, e art. 85, § 8º, do CPC/2015.
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora